Tribunal: CARF
Processo: 10410.724512/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724512/2018-24
ACÓRDÃO
2302-004.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS
SELIC. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, bem como a inconstitucionalidade da cobrança de juros SELIC,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE.
As empresas devem recolher a contribuição para o SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA e SEBRAE de acordo com as determinações legais
TAXA SELIC
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724512/2018-24
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-70.168 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a Impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo ao período de 01/2014 a
12/2015 que abrange a cobrança de décimo terceiro salário e de contribuições previdenciárias da
empresa e do empregador para custeio da seguridade social e financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) e da empresa para custeio das entidades e fundos - SENAC;
SESC; INCRA; SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEBRAE, com a fixação da multa de ofício no percentual de
75%.
O Relatório Fiscal (e-fls. 36/43) aponta que a empresa informou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP a condição de optante,
beneficiando-se do regime especial de tributação. Esclarece que as GFIP consideradas no
lançamento, para a verificação das remunerações pagas a segurados, foram entregues pelo sujeito
passivo com a informação de Optante pelo Simples e exportadas antes do início da ação fiscal.
A empresa apresentou Impugnação (e-fls. 145-160) sustentando, em síntese: a)
declarou nos anos de 2014 e 2015 e 13/2015, como sendo optante pelo Simples Nacional, por
mera desatenção e permaneceu contribuindo neste regime tributário, fato que não foi
considerado pela fiscalização, visto que foi exigida a contribuição patronal de 20%, sem descontar
os valores pagos a este título no SIMPLES; b) não lhe foi endereçada nenhuma comunicação
prévia no DTE-SN estabelecendo prazo para regularizar a sua situação mediante os ajustes na
GFIP; c) ao considerar os valores declarados em GFIP a Fiscalização deixou de excluir da base de
cálculo as "verbas indenizatórias", descritas nas folhas de pagamento, a exemplo de aviso prévio
indenizados, um terço de férias gozados ou indenizados e os quinze dias de auxílio-doença pagos
pelo empregador; d) a multa de 75% tem caráter de confisco; e) a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da Cobrança de Juros SELIC; f) não é devedora do Salário-Educação, Incra e o
Sebrae, uma vez que a Emenda Constitucional n° 33/2001 não dispõe sobre a folha de salário nas
bases de cálculo para as contribuições de "outras entidades"; g) a contribuição ao INCRA não é
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724512/2018-24
3
devida, visto que é empresa prestadora de serviços contábeis sem nenhuma vinculação com
atividade rural.
Em julgamento, a DRJ manteve parcialmente o crédito tributário retificado o valor
exigido correspondente a rubrica 2141 na competência 01/2014 no montante de R$4.724,90 e na
competência 03/2014 em R$1.215,20.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 274-
306) sustentando, em síntese, que devem ser descontados os valores pagos a título de
contribuição previdenciária patronal na condição de optante do SIMPLES; a não incidência de
contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias; o caráter confiscatório da multa de 75%;
ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de juros SELIC; e, que não se sujeita ao pagamento
de contribuição para outras entidades e fundos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa, bem como a
inconstitucionalidade da cobrança de juros SELIC, não podem ser conhecidos, uma vez que se trata
de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o
órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder
Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
2.1 Do desconto dos valores pagos a este título no SIMPLES
A Recorrente sustenta que lhe foi exigida a contribuição patronal de 20%, sem
descontar os valores pagos a este título no SIMPLES.
Ocorre que assim decidiu a DRJ:
(...)
Em primeiro lugar, atendendo à solicitação da empresa quanto à compensação
dos valores pagos a título de contribuição previdenciária patronal na condição de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724512/2018-24
4
optante do SIMPLES, cabe a aplicação da Sumula no 76 do CARF, de efeito
vinculante, que diz o seguinte:
(...)
Assim, em pesquisa realizada junto ao sistema informatizado "PORTAL DO
SIMPLES, para verificação dos valores quitados em DAS, comprovou-se que
somente existiram envio de declaração e pagamentos nas competências 01/2014
a 05/2014, nos seguintes valores: 01/2014: R$20.766,98 - 02/2014: R$32.190,81 -
03/2014: R$26.901,18; - 04/2014: R$35.324,62 - 05/2014:R$ 34.259,96, os quais
deverão ser descontados da rubrica 2141 e 2158, nos seguintes valores:
(...)
Verifica-se do contido no voto condutor que o crédito tributário foi retificado
excluindo os valores correspondentes a rubrica 2141 na competência 01/2014 no montante de
R$4.724,90 e na competência 03/2014 em R$1.215,20, desse modo a pretensão recursal não
merece prosperar.

2.2 Da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias
A Recorrente sustenta a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias - aviso prévio indenizados, um terço de férias gozados ou indenizados e os quinze
dias de auxílio-doença pagos pelo empregador.
Contudo, não há como acolher a pretensão da Recorrente, uma vez que do exame
dos autos verifica-se que em momento algum foram individualizados os valores que teriam sido
lançados sobre verbas de natureza indenizatória.
O que se constata do Relatório Fiscal é que o lançamento foi realizado considerando
como base de cálculo os valores das remunerações a segurados declaradas pelo sujeito passivo em
suas GFIP’s.

2.3 Contribuições para as outras entidades e fundos
A Recorrente alega não ser contribuinte do Salário-Educação, INCRA e Sebrae, uma
vez que a Emenda Constitucional n° 33/2001 não dispõe sobre a folha de salário nas bases de
cálculo para as contribuições de "outras entidades". Quanto a contribuição ao INCRA aduz ser
empresa prestadora de serviços contábeis sem nenhuma vinculação com atividade rural.
Ocorre que em razão da exclusão do SIMPLES devem ser recolhidos todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade.
A Constituição Federal nos artigos 149 e 195 prevê a instituição de contribuições
sociais a serem pagas pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo
empregador, empresa ou entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724512/2018-24
5
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
No plano infraconstitucional, os artigos 20 e 21 da Lei no 8.212/91 estabelecem as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas de
8%, 9% ou 11% e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de 20%, ambas
sobre o salário-de-contribuição. Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com
alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial; e para o financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo
alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo com
as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art.
3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%;
INCRA 0,2% e SEBRAE 0,6%.
Quanto ao salário-educação, o STF, no julgamento do RE 1.250.692, decidiu pela
constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas razões de decidir que
assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, no julgamento do RE 603.624, com
repercussão geral - Tema 325, nos termos do acórdão publicado em 12/05/2021.
Já no julgamento do RE 630.898/RS, com repercussão geral - Tema 495, o STF
concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do acórdão publicado em
11/05/2021.
Vale destacar que a contribuição ao INCRA tem natureza jurídica de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, e não de contribuição social rural, o que permite a
cobrança de empresas de diversos setores, independentemente de sua atividade principal ser
rural ou urbana.
Portanto, a Recorrente é obrigada a recolher as contribuições devidas a Terceiros a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.

2.4 Juros SELIC
Quanto a aplicação dos juros SELIC tem-se que a discussão sobre este tema já se
encontra pacificado no âmbito do julgamento administrativo, sendo objeto da Súmula CARF no 4:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724512/2018-24
6
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 333
DF CARF MF
Original